Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇAS DECLARADAS NULAS. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, e impugnação à gratuidade suscitada pela primeira requerida (ID 48025319 - Pág. 4) rejeitada, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 48774581).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nulas as compras lançadas indevidamente no cartão de crédito da consumidora; determinou que a primeira requerida proceda com a revisão das faturas de cartão de crédito de titularidade da demandante, excluindo as transações indevidas; determinou a exlusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito; e condenou a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Apenas a parte autora recorreu (ID 48025312). Em suas razões, requer a majoração do valor fixado pelos danos morais, suscitando a importância do nome na vida pessoal e profissional do indivíduo, especialmente no caso da autora, cuja honra e reputação, até os fatos narrados na demanda, eram ilibadas. Argumenta que o valor fixado é ínfimo, devendo-se considerar, inclusive, os ganhos das instituições financeiras e a necessidade de reprimir negligências como essas vistas no caso em exame.
4. De início, vale reprisar que apenas a parte autora recorreu, não havendo, portanto, insurgência quanto aos fatos e à condenação propriamente dita, apenas com relação ao quantum fixado pelos danos morais. E, na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
5. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da requerida, e o intuito de desestimular comportamentos similares, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00).
6. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que, a despeito das alegações da recorrente, não se observa na situação concreta ora em exame.
7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.